Tribunal: TJMT
Processo: 1009631-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009631-36.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE RONDONÓPOIS
IMPETRANTE(S): FERNANDO CISCATO BASTOS - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): KASSIO GABRIEL DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de KASSIO GABRIEL DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (NU 1013329-41.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - art. 155, § 4o, I, do CP - (ID 89429958).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “o paciente passará a residir juntamente com sua genitora em novo endereço”; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 89429955), com documentos (ID 89429956/ID 89429958).
Relatos.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, durante o plantão judiciário do dia 5.6.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]Homologo a prisão em flagrante delito. Compulsando os autos, vislumbro a presença de indícios suficientes de autoria prova da materialidade do crime de furto qualificado, notadamente pela prisão em flagrante em delito, pela apreensão de parte dos bens subtraídos na posse no autuado e pela confissão do conduzido perante a autoridade polícia. [...]
Em que pese se tratar de crime não violento e sem repercussão, por outro lado, verifica-se que o autuado recém completou a maioridade e é o segundo crime que comete em curto período de tempo, tendo sido beneficiado com a liberdade provisória e, em menos de dois anos, cometeu outro crime.
Ademais, verifica-se que o autuado reside em frente à casa da vítima, não delatou o comparsa (não indicou sua qualificação ou endereço) e não indicou a localização do restante dos bens subtraídos, que somam vultoso valor.
No caso em tela, a soltura do autuado, que reside em frente da vítima, causa insegurança e sensação de impunidade. Apesar de mencionar, nesta solenidade, que tem pretensão de mudar de endereço, o autuado não apresentou qualquer documento comprobatório, tampouco indicou nomes de parentes que poderiam corroborar suas afirmações, sendo temerária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão com base nas singelas alegações apresentadas.
Preocupa-me o fato de o autuado ser vizinho da vítima, conhecedor da rotina da família da ofendida e, de modo audacioso, ter ingressado na residência durante período de repouso noturno, o que evidencia comportamento denotador de grande culpabilidade. [...]
Logo, converto em prisão preventiva a prisão flagrancial do autuado, pela necessidade de salvaguardar a sociedade, garantindo a ordem pública e a aplicação da lei penal, uma vez que demonstrou ter personalidade voltada à prática de crimes, pois, conforme se verifica do documento acostado ao ID 57375237 , o autuado está sendo processado pela prática de crime de trânsito, perpetrado a menos de dois anos e descumpriu condições de medidas cautelares diversas da prisão outrora impostas, bem como assumidas na audiência de suspensão condicional do processo.
Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.
Ademais, o flagranteado não possui documento de identificação pessoal, situação que per si autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, §1o do CPP.
Trata-se, demais desses fundamentos, de crime cuja pena privativa de liberdade máxima supera quatro anos de reclusão (art. 155, §1o e §4o, I e IV, do CP), o que atende ao disposto no artigo 313, I, do CPP; saliento, por oportuno, que o enquadramento promovido pela autoridade policial não é definitivo e não vincula este magistrado, devendo se ater aos fatos relatados nos autos. Não bastassem as condições pessoais do réu, tem-se as estatísticas criminais para retratar o cenário da segurança pública contemporânea.
A Secretaria de Estado de Segurança Pública, por intermédio da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal - CEAC/SAI/SESP, aferindo a peculiaridade local, retratou o cenário alarmante da comarca de Rondonópolis/MT nos últimos anos, especialmente no tocante ao crime de furto. Vejamos: [...]
Deste modo, considerando a vivência com os problemas enfrentados, a manutenção da prisão cautelar se justifica, para atender a necessidade de extrema urgência [...].” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 57389008)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, ao sopesar a reiteração delitiva do paciente, o qual responde a outra ação penal por exibição ou competição automobilística em via pública (Sistema Primus - Código 696144/Comarca Rondonópolis), bem como a proximidade de endereço com a vítima, por serem vizinhos, e a falta de identificação civil.
Todavia, a anotação criminal indicada na decisão constritiva refere-se a delito de natureza diversa [crimes de trânsito], ocorrido há quase 2 (dois) anos, sendo que o paciente foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, em 26.2.2020 (Sistema Primus - Código 696144/Comarca Rondonópolis), e não possui outros registros criminais, a elidir o risco de reiteração delitiva.
Atente-se que “quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado” (NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).
Por outro lado, a vítima Carina Rasia Machado afirmou, perante a autoridade policial, que está residindo à rua Patrulheiro Maciel da Cruz, no 25, Planavile, Rondonópolis/MT, ao passo que o furto foi cometido em sua “residência anterior que está a venda”, localizada à rua B, quadra 1, casa 1, bairro Lucia Maggi, Rondonópolis/MT, onde havia sido deixado alguns pertences, de modo que a relação de vizinhança não persiste.
Consta, ainda, do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório [no 2021.8.66943], elaborado na 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis, o número da Carteira de Identidade do paciente [RG 32664850-SSP/MT], o CPF [062.617.491-08] e sua filiação [Jorge da Silva Pereira e Solange da Silva Oliveira], cujas informações podem ser confirmadas pela Carteira de Trabalho e Assistência Social-CTPS (ID 89429956).
A apresentação de documento expedido por órgão oficial [Ministério do Trabalho de Emprego-MTE] afasta a dúvida acerca da identificação civil do paciente (STJ, HC no 517.755/PA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.10.2019).
Ademais, o paciente tem 20 (vinte) anos de idade, é primário, possui bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br), exercia ocupação lícita como auxiliar de montador na empresa Colla e Cia Ltda. EPP, desde 30.4.2020, conforme anotação na Carteira de Trabalho e Assistência Social-CTPS (ID 89429956), e possui endereço certo no distrito da culpa, qual seja rua F, no 280, Vila Poxoro, Rondonópolis/MT, consoante fatura de energia elétrica em nome de sua genitora Solange da Silva Oliveira (ID 89429956).
As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).
Nesse quadro, ao ponderar as circunstâncias do fato, a idade do paciente [20 anos], a primariedade/bons antecedentes do paciente e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.3.2021).
No mesmo sentido: TJMT, HC NU 1005858-80.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 28.5.2021.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I E IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO